Tribunal: TJMT
Processo: 0035458-21.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035458-21.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA NEVES - CPF: 594.067.201-91 (EMBARGANTE), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO - CPF: 667.856.851-68 (EMBARGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), CAIO VINICIUS DE SOUZA PACHECO - CPF: 048.593.881-27 (EMBARGADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 962.469.441-91 (EMBARGADO), JOVITA BRAGA DA SILVA E SILVA - CPF: 146.490.631-91 (EMBARGANTE), JOSE REINALDO CHAGAS - CPF: 198.932.132-15 (EMBARGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), JOVITA BRAGA DA SILVA E SILVA - CPF: 146.490.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 962.469.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de fraude na transferência de veículo e afastou a responsabilidade civil dos réus, com base em prova pericial grafotécnica reconhecendo a autenticidade da assinatura do autor no documento de transferência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro por não ter examinado a alegação de venda do veículo sem repasse de valor, apesar do reconhecimento da assinatura do autor, atribuindo efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir

Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, e a fundamentação foi clara e coerente com os elementos probatórios.

A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A autenticidade da assinatura do autor no documento de transferência foi confirmada por perícia grafotécnica oficial, o que afasta a alegação de vício no negócio jurídico e, consequentemente, a responsabilidade civil dos réus.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta os pressupostos dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 489, § 1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Marcelo Ferreira Neves em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, pois, embora tenha reconhecido a autenticidade da assinatura no documento de transferência do veículo, não examinou a questão sobre a venda do bem sem o repasse do valor correspondente ao proprietário. Sustenta que, mesmo admitida a assinatura, persiste o ato ilícito dos réus, que, segundo afirma, receberam o veículo em consignação e o alienaram sem pagamento, configurando enriquecimento ilícito e lesão patrimonial indenizável.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados e atribuindo efeitos infringentes ao recurso (id. 293218357).

Decurso do prazo sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

““[...].
2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.
”

(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in

litteris
:

“[...] 2.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp: 1928343/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, Quinta Turma – destaquei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Visto isso, passo à análise do apelo interposto por
Jeisimar Jane Camarão Pacheco
, defendendo que o juiz decidiu sem apreciar a prova pericial grafotécnica, contida nos autos conexos (medida cautelar de busca e apreensão n.o 0032213-02.2013.8.11.0041).

Aduz que a perícia oficial reconheceu a assinatura do autor/recorrido no documento de transferência do veículo, o que resulta na regularidade da transação, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial e condenação por multa de litigância de má-fé.

Ora, evidente que a controvérsia central reside na alegação de que o veículo de propriedade do autor Marcelo Ferreira Neves, teria sido vendido fraudulentamente por terceiros, sem sua autorização, mediante uso de assinatura falsificada no referido documento de transferência
.

Entretanto, tal tese restou cabalmente afastada pela perícia grafotécnica realizada nos autos da medida cautelar de busca e apreensão ajuizado pelo próprio apelado (no 0032213-02.2013.8.11.0041), na qual se concluiu que a assinatura constante no DUT era autêntica e foi lançada pelo próprio autor, Marcelo Ferreira Neves.

A propósito,
cito trecho do referido laudo pericial grafotécnico, assinado pelo perito oficial do juízo, Thiago Jorge Machado, que concluiu
:

“Como se vê, as assinaturas do contrato acostada nos autos nos ID’s no 28545247, pág. 2, foram escritas com o punho da Sra. Marcelo Ferreira Neves, já que estas apresentam as características da grafia autêntica periciada, possuindo formas e gêneses gráficas semelhantes, bem como característica de espontaneidade.
”

Ainda, ao responder aos quesitos, o perito foi enfático ao dizer que o documento apresentado pelo DETRAN – ATPV (DUT) foi assinado pelo próprio autor, confira:

“1 - Analisando o objeto periciado, conforme as leis do grafismo, o documento apresentado pelo DETRAN - ATPV (DUT), juntado aos autos, foi assinado pelo autor?

Resposta: Sim, a assinatura questionada possui pontos marcantes semelhantes aos analisados referentes a assinatura do autor.
”

Essa prova técnica, elaborada por perito oficial, é de caráter conclusivo e não foi impugnada por prova equivalente em sentido contrário. Tampouco houve produção de prova pericial nos autos principais que pudesse infirmá-la, sendo utilizada, inclusive, como prova emprestada, com a concordância da parte autora.

Deste modo, corroborando a idoneidade do negócio jurídico, a sentença proferida nos autos da medida cautelar de busca e apreensão n.o
0032213-02.2013.8.11.0041
, julgou
improcedente
o pedido do autor, justamente por ausência de prova de falsidade. Veja:

“
Na hipótese, ainda que o autor defenda que não tem conhecimento da venda do veiculo, o laudo produzido nos autos foi firme ao atestar a autenticidade das assinaturas no documento do veículo, de modo que, não pode o autor alegar desconhecimento
.

Trago do Laudo pericial: “Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 28545247, pág. 2, foi produzida pelo Sr. Marcelo Ferreira Neves. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 14 (quatorze) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.” (id. 108448343 – autos da medida cautelar).

Entretanto, de maneira surpreendente, na sentença desta ação principal, proposta também por Marcelo Ferreira Neves, o mesmo juízo reconheceu a ocorrência de fraude na venda do veículo, tendo como fundamento central a falsificação da assinatura do autor no documento de transferência.

A propósito, cito trecho da sentença recorrida, in litteris:

“
Em razão dos efeitos da revelia, ficou devidamente comprovado que a transferência do veículo foi realizada mediante fraude, já que a assinatura do autor foi falsificada.

A falsificação da assinatura foi comprovada por meio de perícia judicial, conforme prova emprestada dos autos 32213-02.2013.8.11.0041, conforme já mencionado nos autos.

A falsificação de assinatura e a utilização de documento falso constituem atos ilícitos, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, o que torna a transferência do veículo nula de pleno direito.

Neste sentido, o pedido de nulidade do ato deve ser acolhido, uma vez que a transferência foi feita sem o consentimento do autor, em desconformidade com a lei
.” (id. 276546577).

Ora, a sentença proferida nesta ação de nulidade contradiz frontalmente o laudo pericial constante da medida cautelar, sem reexaminar essa prova técnica ou indicar novo laudo grafotécnico que infirmasse a conclusão anterior. Nesse cenário, há flagrante quebra da unidade da jurisdição, restando evidente risco de violação ao princípio da segurança jurídica.

Assim, sopesando as provas produzidas nos autos, resta evidente que a condenação solidária dos réus, portanto, está assente em premissa fática desconstituída pela prova técnica e pelas decisões proferidas pelo mesmo juízo anteriormente, seja nos autos da medida cautelar de busca e apreensão (n.o 0032213-02.2013.8.11.0041), seja nos autos dos embargos de terceiro (n.o 0008884-24.2014.8.11.0041).

Diante disso, ausente prova de que tenham diretamente participado da negociação ou se beneficiado da alienação do bem, e diante da confirmação da validade da assinatura do autor no documento de transferência, inexiste, com a devida vênia, fundamento para lhes imputar responsabilidade civil.

Isto porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o autor o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que a assinatura lançada no documento de transferência do veículo era falsificada, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos, verbis:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova.
O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).
”

(id.
292475372
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a tese de que a venda foi fraudulenta. Isso porque, embora o autor/embargante alegue ter deixado o veículo em consignação na empresa dos requeridos e afirme ter sido surpreendido com sua transferência a terceiro, supostamente realizada de forma fraudulenta (por não ter assinado o DUT), a prova pericial oficial foi categórica ao atestar a autenticidade da sua assinatura no referido documento de transferência.

Logo, não havendo prova de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte dos réus (art. 373, inc. I, do CPC), a condenação por perdas e danos se revela desprovida de amparo jurídico e fático, devendo ser afastada por falta dos pressupostos da responsabilidade civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025